Tribunal: STF
Processo: HC 250666
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DE MÉRITO DO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 969.123/SP (e-doc. 2, p. 4-6).



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 03/12/2024, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim). Na sequência, o flagrante foi convertido em prisão preventiva (e-doc. 2, p. 66-69).



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar (e-doc. 2, p. 26-29). Contra essa decisão, foi impetrado o writ no STJ, que resultou no ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, que teria sido baseada apenas na quantidade de drogas apreendida. Aduzem não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do CPP. Argumentam adequadas e suficientes a imposição de cautelares diversas da prisão. Destacam haver situação excepcional apta a superar o Verbete Sumular nº 691 do STF. Sublinham as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteiam a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas.



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verificou-se que, em 20/01/2025, sobreveio o julgamento de mérito do Habeas Corpus nº 2382647-08.2024.8.26.0000, tendo sido a ordem denegada. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. A par disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, em análise perfunctória, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não havia sido analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O Tribunal de Justiça, no julgamento de mérito do habeas corpus impetrado pela defesa, corroborou a óptica do Magistrado a quo quanto à necessidade da medida para a garantia da ordem pública — considerando que foram apreendidos com o paciente e seu comparsa 100 tijolos de cocaína, perfazendo 99,3 quilos. Eis os fundamentos lançados:



    “Consta na denúncia que, no dia 2 de dezembro de 2024, por volta de 15h20, no estacionamento situado na Rua Pedro Madeira, nº 152, Guaianases/SP, o paciente e seu comparsa, transportavam, guardavam e tinham em depósito, em associação criminosa destinada ao tráfico de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 99,3kg de cocaína, as quais, ante as circunstâncias da apreensão, destinavam-se inequivocamente ao tráfico de drogas.



    Segundo o apurado, os 100 tijolos de cocaína, perfazendo 99,3Kg, foram encontrados no interior do caminhão “Iveco/Daily”, placa OPC8H732, estacionado no local. 



    O modus operandi foi monitorado por policiais civis durante trabalho de campo que, no dia dos fatos, deram ordem de prisão.



    Preso em flagrante delito, Fernando foi conduzido à Delegacia de Polícia e confessou a prática da traficância.



    (...)



    Demais disso, em que pese a argumentação defensiva, nota-se que a decisão que determinou a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada. Sopesou, em apertada síntese, a d. magistrada a quo, existência de prova de materialidade e indícios de autoria dos delitos, evidenciados pelos elementos de convicção constantes dos autos, especialmente no auto de prisão em flagrante, declarações colhidas, auto de apreensão e laudo de constatação da droga. Além disso, não há comprovação de endereço fixo, tampouco de atividade laboral remunerada, de modo que a exorbitante quantidade de drogas apreendidas (99 kg de cocaína) e o porcionamento individual são suficientes para caracterizar a mercancia ilícita, não podendo servir, ao menos por ora, para afastar a capitulação legal (fls. 55/58 dos autos principais).



    Decisão esta que foi reavaliada e mantida a fls.164/166 dos autos principais. 



    Importante frisar que não se exige fundamentação vasta para decisões dessa natureza,bastando que, sucintamente, seja esclarecida aconveniência de sua mantença.



    (...) 



    Diante de tal quadro, a reação estatal deve ser proporcional à gravidade dos fatos. E a resposta estatal, no presente caso, não pode ser outra que não a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública.



    (...)



    Lado outro, descabida, a alegação de que, em caso de eventual condenação, fará jus às benesses do tráfico privilegiado, pois tal assertiva é mais do que temerária, é mero e perigoso exercício de adivinhação. Absolutamente impertinente, portanto, tal discussão no presente momento processual e, principalmente, nesta via.



    Destarte, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão do paciente que justifique a concessão do remédio heroico.



    Assim, sob todos os aspectos, não se vislumbra, ao menos por ora e nos estritos limites cognitivos do writ, flagrante constrangimento ilegal, suficiente para ensejar a concessão da medida emergencial, pertinente apenas em casos de ilegalidade evidente e incontestável, situação em que a mácula processual salte aos olhos, independentemente de análise probatória. Não é, a toda evidência, o caso dos autos.” (Consulta pública ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).



    11. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os contornos da prática delitiva sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    12. Ademais, há prejudicialidade decorrente de superveniente decisão colegiada de mérito no habeas corpus, quando a impetração no STJ voltava-se contra decisão monocrática da Corte local, representando modificação do quadro processual. Este o entendimento desta Suprema Corte, na linha dos seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO WRIT NA CORTE LOCAL. PERDA DE OBJETO. 1. O Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o writ, porquanto voltado contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça indeferitória de liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao respectivo agravo regimental. 2. A superveniência de decisão colegiada de mérito no habeas corpus exarada pela Corte local corresponde a novo título, a desafiar nova impetração perante o Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 205.322-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. PRISÃO CAUTELAR. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. (...) 4. A superveniente modificação do quadro processual da causa, com o julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal Estadual, “faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 155.223-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO COLEGIADO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. NOVO TÍTULO. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O título judicial superveniente decorrente do julgamento do habeas corpus pelo tribunal de origem torna prejudicada a impetração. Precedentes: HC 113.812, Red. p/ acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/6/2018; HC 143.357-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/9/2017, e HC 152.853-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/5/2018. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 165.659-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/2/2019 e HC 151.473-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/8/2018. (...) 6. Agravo Regimental desprovido.”



    (RHC nº 182.242-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM PREJUDICADA NO PONTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, I, “i”. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, o julgamento superveniente de mérito do writ impetrado no STJ acarreta a perda de objeto da presente impetração, uma vez que substituído o ato apontado coator. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 186.727-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DE WRIT IMPETRADO EM TRIBUNAL A QUO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. 1. Da irresignação à monocrática negativa de seguimento do habeas corpus impetrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabível é agravo regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo respectivo Colegiado. 2. O posterior julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF. 3. A superveniência de sentença penal condenatória que mantém a prisão preventiva anteriormente decretada acarreta a alteração do título prisional e, portanto, prejudica o habeas corpus impetrado em face da prisão antes do julgamento. 4. Writ prejudicado.”



    (HC nº 124.679/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 1º/03/2016, p. 10/06/2016; grifos nossos).   



    13. Registro que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator